Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710351-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIVIA OLIVEIRA DE MEDEIROS, MARCIA OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: HONORIO DE MEDEIROS FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Não Conhecimento - Ausência de Interesse Recursal – Agravo Interno Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIVIA OLIVEIRA DE MEDEIROS e MARCIA OLIVEIRA MEDEIROS contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará que, na Interdição de A. D. O. M., promovida por HONÓRIO DE OLIVEIRA MEDEIROS FILHO, rejeitou os Embargos de Declaração em que as ora agravantes pediam a expedição de ofício ao IPREV, INSS, BRB Banco de Brasília e Bradesco. Em suas razões recursais (ID 44895824), as agravantes afirmam que há dúvidas acerca do real valor percebido pela interditada a título de pensão, informação imprescindível à Ação de Alimentos 0709823-74.2022.8.07.0014, ajuizada pela interditada contra elas, na qual foram arbitrados Alimentos Provisórios de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos brutos de cada uma. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam expedidos ofícios ao IPREV, INSS, Banco de Brasília e Bradesco. No mérito, pedem a confirmação da decisão. O preparo foi regularmente realizado (ID 44895825). Indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 44964637), decisão contra a qual as agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 46016445), no qual sustentam que o risco de dano grave consiste na necessidade de comprovação do real valor percebido pela agravada a título de pensão e de aposentadoria do INSS, pois as agravantes são idosas, possuem problemas de saúde e os seus rendimentos são comprometidos com a sua subsistência e de seus dependentes. Acrescentam que não possuem acesso aos cuidados e decisões em relação à agravada. Alegam estarem sendo duplamente oneradas, tanto com as despesas com as cuidadoras, quanto com os alimentos provisórios. Em contrarrazões (ID 46231231), a agravada postula pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna seja negado provimento ao recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento e pela prejudicialidade do Agravo Interno. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil. A ideia de interesse recursal confunde-se com o conceito de interesse de agir, a ser manifestado pela parte recorrente. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na Petição Inicial pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade diz respeito à imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido. A adequação, por seu turno, se evidencia quando a via eleita é adequada para propiciar o fim almejado. As filhas da interditada postulam a expedição de ofício ao IPREV, INSS, Banco de Brasília e Bradesco, com o intuito de comprovarem, na Ação de Alimentos, o real valor percebido pela agravada a título de pensão e de aposentadoria. No entanto, as agravantes carecem de interesse recursal, pois o presente recurso é desnecessário e a via eleita é inadequada. Desnecessário, pois os documentos solicitados pelas partes em nada influenciam o deslinde da causa, uma Ação de Interdição já sentenciada e transitada em julgado. A inadequação da via eleita, por sua vez, se revela na tentativa de obter prova para instruir Ação de Alimentos, processo em que o Juiz dispõe de amplos poderes probatórios, podendo inclusive determinar a quebrar de sigilo, se o caso, nos termos do artigo 20 da Lei 5.478/1968. Logo, desnecessário e inadequada a tutela recursal pretendida pelas agravantes. Em idêntico sentido oficiou a Procuradoria de Justiça, in verbis (ID 150114113): “(...) o deferimento da juntada dos documentos solicitados pelas Agravadas é absolutamente inútil e desnecessário ao deslinde da causa, que já possui sentença de procedência do pedido inicial de interdição da Sra. Alexandrina de Oliveira Medeiros, nomeando como seu curador o Sr. Honório de Medeiros Filho, com trânsito em julgado em 21/09/2022, conforme certificado no ID 152258721, autos de origem. Outrossim, conforme restou consignado na decisão recorrida, em caso de suspeita de malversação dos recursos da interditada, poderá ser requerida a exigência de prestação de contas, em autos próprios. Ademais, cabe destacar que o presente recurso não é o meio adequado para a produção de provas com a finalidade de instruir a ação de alimentos ajuizada em face das agravantes. Acrescente-se que o agravo interno deve ser julgado prejudicado, visto que seu mérito está intimamente ligado ao do agravo de instrumento. Por estes fundamentos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por sua Procuradoria de Justiça Cível, oficia pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento e pela prejudicialidade do Agravo Interno.” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse de agir nas modalidades necessidade e adequação. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator